Tribunal: STF
Processo: HC 123583
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ausência de fundamentação lastreada em elementos concretos. Ilegalidade. 3. Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 4. Ordem de habeas corpus concedida, confirmada a medida liminar.